Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO VÁLIDO E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Defesa alega nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado e de consentimento válido, requer o desentranhamento das provas e a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da busca domiciliar, diante da ausência de mandado judicial e da alegada inexistência de consentimento válido; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando precedida de flagrante delito e de consentimento voluntário do morador.
4. O consentimento prestado pelo morador maior e capaz, aliado à indicação espontânea do local e ao acompanhamento da diligência, legitimam o ingresso policial no domicílio.
5. A ausência de registro audiovisual da diligência, embora recomendável, não invalida a prova quando os demais elementos confirmam a legalidade da ação policial.
6. A habitualidade e a organização da atividade ilícita comprovadas por elementos extraídos de aparelho celular apreendido impedem o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, 186, parágrafo único, e 198; CP, arts. 33, §2o, “b”, 44 e 77; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, RE 1.342.077, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 06.12.2021; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023.